Tribunal: TJMT
Processo: 1050544-18.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050544-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA VALERIANA DA SILVA MATOS - CPF: 460.994.921-00 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1050544-18.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:

MARIA VALERIANA DA SILVA MATOS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS E EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de conta bancária referentes à cobrança de cesta de serviços e parcelas de empréstimo pessoal não reconhecidos pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, determinando, ainda, a dedução do montante de R$ 1.475,44 correspondente ao valor creditado em razão do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação de cesta de serviços bancários e empréstimo pessoal por consumidora idosa e não alfabetizada, mediante observância das formalidades legais exigidas; e (ii) estabelecer se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

4.

A condição de pessoa idosa e não alfabetizada caracteriza hipervulnerabilidade, impondo à instituição financeira dever de cautela reforçado na formalização contratual.

5.

O art. 595 do Código Civil exige, para contratação por pessoa que não sabe ler ou escrever, assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas ou instrumento público apto a assegurar manifestação de vontade válida.

6.

A mera juntada de contrato digital desacompanhado de biometria facial, documento pessoal, comprovante de endereço, mandato público ou assinatura a rogo com testemunhas não comprova contratação regular nem consentimento informado da consumidora.

7.

Cabia ao banco comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A invocação dos princípios da pacta sunt servanda, boa-fé objetiva,
supressio e venire contra factum proprium
pressupõe validade do negócio jurídico e não afasta a proteção conferida à consumidora hipervulnerável diante da ausência de comprovação da contratação.

9.

Os descontos indevidos sobre conta bancária com verbas de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido, por ultrapassarem mero aborrecimento cotidiano.

10.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 6.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consideradas a gravidade da conduta, a natureza alimentar dos valores atingidos e o caráter pedagógico da condenação.

11.

A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

12.

A pretensão de devolução do valor disponibilizado em conta já foi contemplada na sentença mediante compensação do montante de R$ 1.475,44, nos termos do art. 368 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de serviços bancários por consumidor idoso e não alfabetizado exige observância das formalidades legais aptas a comprovar consentimento válido, sendo insuficiente a mera apresentação de contrato digital desacompanhado de cautelas específicas.

2. A ausência de comprovação da regular contratação caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

3. Descontos indevidos em conta bancária de consumidor hipervulnerável sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 368 e 595; Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível de MT, N.U 1002514-10.2020.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 27.07.2021; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1065981-02.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 353014864, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto e que seja julgado
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte ré a restituir, na forma dobrada, o valor de
R$ 2.753,60 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos),
indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, além dos valores que foram exigidos no decorrer do processo, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ), e juros moratórios à razão de 1% a. m. a contar da citação, sem olvidar, ainda, de
CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, o numerário de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual
,
DETERMINANDO,
para ser devolvido os importes dos empréstimos no numerário de
R$ 1.475,44 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a dedução dessa quantia do montante da condenação,
extinguindo o processo”.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta, em síntese:

(i) validade e licitude do contrato de empréstimo, com observância do princípio da
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva;

(ii) ausência de defeito na prestação do serviço bancário;

(iii) inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, configurando mero dissabor;

(iv) impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé;

(v) necessidade de restituição, pela autora, do valor recebido a título de empréstimo, para evitar enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento. Nos Juizados Especiais, o recurso inominado possui apenas efeito devolutivo, por expressa disposição do art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão do efeito suspensivo é medida excepcional, condicionada à demonstração de risco de dano irreparável concreto e específico, o que não foi demonstrado pelo recorrente além de alegações genéricas.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega desconhecer a contratação de cesta de serviços bancários e de empréstimo pessoal, cujas parcelas vinham sendo descontadas de sua conta bancária sem sua autorização.

O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se o banco comprovou a regular contratação dos serviços cobrados — cesta de serviços bancários e empréstimo pessoal — por pessoa idosa e não alfabetizada, e se, diante da ausência dessa prova, são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Pois bem, a relação entre as partes é, incontestavelmente, de consumo. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e para a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).

No caso, a autora é pessoa
idosa e
não alfabetizada
, o que a coloca na condição de consumidora hipervulnerável. Essa condição exige do fornecedor de serviços bancários cautela redobrada na formalização de negócios jurídicos, especialmente porque o art. 595 do Código Civil determina que, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o contrato de prestação de serviços deve ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas — ou, para maior segurança jurídica, mediante mandato outorgado por instrumento público.

O banco recorrente não comprovou o cumprimento dessas formalidades. Não juntou aos autos documento pessoal da autora, biometria facial, comprovante de endereço, instrumento público de mandato, assinatura a rogo com duas testemunhas, nem qualquer outro elemento que demonstrasse que a autora teve real conhecimento e consentimento válido acerca dos contratos questionados.

A simples apresentação de contrato digital, sem a observância das cautelas legalmente exigidas para pessoa analfabeta, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia ao banco — como parte que se beneficia da existência do contrato — comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora. Desse ônus, o recorrente não se desincumbiu.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS - CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL EM DOBRO - DEVIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Para a validade do contrato firmado por idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.

2- O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do empréstimo realizado em seu nome.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.

4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição do referido valor em dobro.

6- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

7- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002514-10.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

No mesmo sentido, a Terceira Turma Recursal desta Corte, em caso análogo envolvendo o próprio Banco Bradesco:

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de descontos, determinou a restituição em dobro e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta, decorrentes de contratação de seguro não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação do seguro por meio de "aceite digital" por consumidora analfabeta; (ii) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de analfabetismo da consumidora impõe à instituição financeira o dever de adotar formalidades específicas para garantir a validade do negócio jurídico, como a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, sendo insuficiente a mera alegação de "aceite digital" desacompanhada de elementos de segurança.

4.
A cobrança de seguro não contratado, mediante descontos automáticos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta, configura conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores, não se tratando de engano justificável.

5. O desconto indevido de valores na conta bancária, atingindo verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), gera indisponibilidade financeira e configura dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero dissabor.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o caráter compensatório e o desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1
. A contratação de serviços bancários por consumidor analfabeto exige a adoção de formalidades legais, como a assinatura a rogo e a presença de testemunhas, sendo inválido o mero "aceite digital" sem a devida comprovação de consentimento informado. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta ou irregular, configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral presumido (in re ipsa), além do dever de restituição em dobro dos valores cobrados, por violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Art. 595 do Código Civil; Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2019; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 13/05/2024.

(N.U 1065981-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Quanto à alegação de incidência do princípio da
pacta sunt servanda
e validade do contrato de adesão, não assiste razão ao recorrente. A força obrigatória dos contratos pressupõe negócio jurídico regularmente celebrado, com manifestação de vontade livre, consciente e informada. Tratando-se de consumidora idosa e não alfabetizada, cabia ao banco comprovar a adoção das cautelas legalmente exigidas para assegurar o efetivo consentimento, ônus do qual não se desincumbiu. Inviável, portanto, invocar a obrigatoriedade de contrato cuja regular constituição não restou demonstrada.

Igualmente não prospera a tese fundada na boa-fé objetiva, supressio e
venire contra factum proprium
. Sustenta o banco que o lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação evidenciaria anuência tácita da autora. Contudo, considerando tratar-se de pessoa idosa e não alfabetizada, com manifesta limitação para compreender extratos bancários e identificar cobranças indevidas, a demora no ajuizamento não pode ser interpretada como aceitação das cobranças. A aplicação de tais institutos, nesse contexto, implicaria indevida mitigação da proteção conferida ao consumidor hipervulnerável.

No que tange à alegada ausência de defeito na prestação do serviço, a falha encontra-se caracterizada justamente pela ausência de comprovação de que a instituição financeira observou as cautelas necessárias na contratação com pessoa idosa e não alfabetizada.

A submissão do banco às normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional não exclui sua responsabilidade civil, mas reforça o dever de observância de procedimentos adequados à proteção do consumidor vulnerável.

Também não merece acolhimento a alegação de inexistência de dano moral. Os descontos indevidos recaíram sobre conta bancária de pessoa idosa e não alfabetizada, reduzindo verba de natureza alimentar.

A situação extrapola mero dissabor cotidiano, pois compromete recursos essenciais à subsistência da autora.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo e o valor fixado em
R$ 6.000,00
mostra-se adequado e proporcional, consideradas a condição de hipervulnerabilidade da autora, a natureza alimentar dos valores atingidos e o caráter pedagógico da condenação, inexistindo excesso a justificar redução.

Em relação à
restituição em dobro
, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O banco não demonstrou engano justificável ao efetuar descontos sem comprovar a regular contratação e a ausência de observância das cautelas mínimas exigidas afasta a alegação de boa-fé apta a justificar restituição simples.

Por fim, o pedido de restituição do valor creditado a título de empréstimo, assiste parcial razão ao recorrente apenas para consignar que a própria sentença já determinou a dedução de
R$ 1.475,44
da condenação, a título de compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Assim, a providência já foi devidamente adotada pelo juízo de origem, inexistindo necessidade de reforma nesse aspecto.

Desse modo, verifica-se que o banco não comprovou a regular contratação dos serviços cobrados, tampouco observou as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa idosa e não alfabetizada, permanecendo íntegra sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026